Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722010-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE DA SILVA REIS contra da decisão de ID 37025206, que indeferiu o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, em que o agravante/embargante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 37278660 e 38247489), o agravante, ora embargante, afirma, em suma, existir omissão na decisão agravada, ao argumento que a cópia do seu contracheque acostada aos autos demonstra que o seu rendimento líquido mensal é de R$ 4.162,64; que levando em consideração os rendimentos e os elevados gastos para a sua subsistência, quais sejam, despesas como aluguel, luz, esgoto, empréstimos voluntários, além da cópia simplificada de saldo de conta corrente, é evidente que ao final do mês pouco lhe resta para a subsistência familiar. Aduz, ainda, que a decisão foi omissa, pois não considerou o fato de que o agravante/embargante demonstrou a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça em acórdão proferido pelo TJDFT e, de mesmo modo, também foi omissa quanto à declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante/embargante. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão e concedida a gratuidade de justiça, ou que seja aplicado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que o processo originário tenha a sua tramitação suspensa. Foi determinada a intimação via postal/AR das embargadas/agravadas (ID 37340570). Foi registrada a ciência das embargadas G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP, que não apresentaram contrarrazões. O aviso de recebimento da empresa INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA foi devolvido sem cumprimento (ID 37869032). Brevemente relatados, DECIDO. Por força do disposto no artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. A despeito das alegadas omissões indicadas pelo embargante, nota-se que, dentre os documentos coligidos aos autos previamente pela parte, seja na interposição do agravo de instrumento, seja nos autos de origem, para comprovar a sua hipossuficiência, não constou qualquer comprovante de seus rendimentos. Não obstante, verifica-se que, após ser proferida a decisão ora embargada, o embargante/agravante peticionou aos autos (ID 37278660) e acostou o seu contracheque (ID 37278661), que comprova o rendimento mensal referente ao mês de maio de 2022 no importe líquido de 4.162,64. A propósito, restou expressamente assentado na decisão embargada (ID 37025206, p. 2) que o agravante colacionou comprovantes de despesas como aluguel (ID 36953748, fls. 187/188), luz (ID 36953748, fl. 193), esgoto (ID 36953748, fl. 194), empréstimos voluntários (ID 36953748, fls. 189/192) e cópia simplificada de saldo de conta corrente (ID 36953748, fl. 195), mas não apresentou qualquer documento que comprove quais são os seus rendimentos mensais, aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica alegada, que evidencie que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência. Nesse sentido, ausentes as omissões indicadas. Porém, diante da posterior comprovação de seu rendimento mensal e, a fim de evitar a extinção do processo, na origem, até melhor análise da questão, ACOLHO os embargos de declaração opostos, para deferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora